Tribunal: TJPA
Processo: 0110456-98.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0110456-98.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. MUNICÍPIO DE BELÉM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE COM ESQUIZOFRÊNICA.
PRELIMINARES DE CHAMAMENTO DO ESTADO DO PARÁ; ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEITADAS. MÉRITO.

DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6°, 23, II, 196 E 227, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SITUAÇÃO DE RISCO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO MEDIDAS DE PROTEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
À UNANIMIDADE
.

1 - O Município de Belém possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, com condições de fornecer o tratamento solicitado.

2 - Dever do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, aos necessitados sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados.

3 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO
.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM – SESMA
(Secretaria Municipal de Saúde)
, contra Sentença (id 2989638), prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em favor de Maria Benedita Rodrigues da Luz, concedeu tutela antecipada, determinando ao ente municipal que proceda ao imediato tratamento médico necessário, tanto por tratamento integral em saúde mental em hospital ou clínica psiquiátrica específica, pelo tempo que se fizer necessário e conforme prescrição médica, e ao final confirmou a tutela de urgência nos seguintes termos:

“(...)

Posto isto, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, determinando que o MUNICÍPIO DE BELÉM disponibilize à representada atendimento integral em saúde mental em hospital ou clínica psiquiátrica específica, pelo tempo que se fizer necessário e conforme prescrição médica. Sem custas e sem condenação em honorários pela Fazenda Pública, conforme o art.40, inciso I, da Lei Estadual nº8.328/2015. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme artigos 17 e 18 da Lei 7.347 c/c parágrafo 5º, inciso II do artigo 128 da Constituição Federal.”

(...).”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM – SESMA
interpôs
recurso de APELAÇÃO
(id 298639), pugnando pela reforma da sentença, alegando as preliminares: a) Chamamento do Estado do Pará para compor a lide e a Exclusão do Município da Lide; b) ilegitimidade passiva do município. No mérito, argumenta, em síntese,
que a responsabilidade nestes casos é solidária entre os entes públicos, como é o caso dos tratamentos disponibilizados pela rede pública de saúde para tratamento da doença mental, haja vista que o demandante não designa que tipos de procedimentos e medicamentos requer a patologia da qual a beneficiada foi acometida, violando assim o princípio da adstrição. Diz ainda, que a multa aplicada pelo Juízo
a quo
em caso de descumprimento é desproporcional, viola as disposições legais pertinentes à matéria e contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores, comprometendo desmesuradamente recursos públicos que deveriam ser utilizados para o atendimento de necessidades públicas.

Ao final, requereu a reforma da decisão de 1º grau, para que seja dado provimento ao recuso.

A parte apelada, representada pelo Ministério Público apresentou
contrarrazões
ao recurso (id 2989640),
argumentando que em razão da responsabilidade solidária, qualquer um dos potenciais sujeitos passivos inquinados Município, Estado, ou União, isoladamente ou em grupo, poderiam ser demandados na presente ação.

Ressalta que a saúde deve ser efetivada no sentido de preservar a qualidade da vida, que é o bem máximo da humanidade, e que não pode o Município de Belém eximir-se da prestação de atendimento à saúde, uma vez que a mesma é assegurada pela própria lei fundamental, a qual impõe a aplicação imediata, prevista no art. 5º, §1º da CF/88, o qual deve ser interpretado sempre na busca desse direito.

Ao final requereu o improvimento do recurso apresentado pelo Município, pugnando pela manutenção da sentença do juízo
a quo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público
entende que a sentença deve ser mantida, no

sentido de que MARIA BENEDITA RODRIGUES DA LUZ deve ser internada em estabelecimento psiquiátrico necessário para o seu tratamento de saúde, sendo portadora de esquizofrenia, bem como o encaminhamento de seus filhos Davi Rodrigues da Luz de 08 anos de idade e João Lucas 08 meses, para o espaço de acolhimento/abrigo municipal Euclides Coelho Filho, e no mais seja improvido o recurso de apelação interposto pelo Município de Belém.

Em juízo de admissibilidade, recebi o recurso de apelação apenas o efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 1.012, § 1º, inciso V do CPC (ID 3070129).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciação de suas razões.

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da presente demanda cinge-se ao pedido de providências para tratamento médico psiquiátrico em face da Sra.
MARIA BENEDITA RODRIGUES DA LUZ.

Após regular instrução processual, o Juízo monocrático deferiu o pedido liminar para que fosse realizada a internação compulsória da paciente, por conseguinte sobreveio a sentença hostilizada, ratificando os termos da liminar, julgando procedente o pedido. Contra essa decisão o Município de Belém – SESMA (Secretaria Municipal de Saúde) interpôs o presente recurso de apelação.

Analisando as razões recursais do apelante, verifica-se claramente que o Município apelante reproduz os termos alegados na contestação agora no recurso de Apelação, dessa forma, em que pese não causar a inépcia do recurso, registro que não há fundamentação capaz de desconstituir a sentença recorrida.

Dito isso, registro, de plano, que a sentença de primeiro grau se encontra devidamente fundamentada, com observância aos ditames da Constituição Federal, devendo ser o tratamento médico indicado, ser disponibilizado pelo Município de Belém.

Antes da apreciação do mérito recursal, passo a enfrentar as preliminares suscitadas pelo apelante.

1. DAS PRELIMINARES:

Da Denunciação da Lide Do Estado Do Pará:

O apelante requer a denunciação da lide do Estado do Pará, com base no artigo 70, inciso III do CPC/73, alegando que a obrigação pelo financiamento do tratamento requerido seria de responsabilidade do ente estatal.

O dispositivo citado pelo recorrente estabelece que:

“
Da Denunciação da Lide

Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória:

(...)

III - àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda.”
(grifei)

A argumentação do Município apelante não merece prosperar, isso porque como é cediço, a
responsabilidade é solidária entre os entes federados pelo atendimento integral à saúde, de modo que qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que trata do acesso à saúde assegurado pela Constituição Federal, conforme o disposto nos artigos 6° e 196:

“
Art. 6º. São direitos sociais a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado
,
garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. (
grifei
)

Assim, não há que se falar em obrigação do Estado pelo financiamento do tratamento, pois a repartição de competências no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, deve ser observada administrativamente, não sendo oponível ao particular, podendo a parte requerente demandar contra um ou todos os entes federados, desta forma, no caso vertente, o município de Belém possui legitimidade para figurar no polo passivo.

Destarte,
rejeito a preliminar de denunciação da lide
do Estado do Pará.

Do Chamamento ao Processo do Estado do Pará:

O apelante requer, ainda, o chamamento do Estado do Pará, com base no artigo 77, inciso III do CPC, reiterando a alegação de ausência de responsabilidade quanto ao custeio e disponibilização do tratamento requerido atribuindo a responsabilidade ao ente estatal.

Por oportuno, transcrevo o teor do artigo acima citado:

“Do Chamamento ao Processo

Art. 77. É admissível o chamamento ao processo:

(...)

III - de todos os devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns deles, parcial ou totalmente, a dívida comum.”

No mesmo sentido, aproveitando os argumentos já expendidos, mostra-se incabível a aplicação do chamamento ao processo do Estado do Pará, na hipótese dos autos, pois a parte autora optou por ingressar com a ação unicamente em face do Município, além disso reitero que c
onstitui dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição Federal nos já citados artigos 6° e 196.

Portanto, em que pesem das alegações do recorrente, não há como afastar seu dever de prestar o tratamento médico necessário a representada, em razão da solidariedade estabelecida entre os entes públicos como antes referido, pois é irrefutável a obrigatoriedade estatal, em todas as esferas, pelo atendimento das políticas na área da saúde pública.

Assim,
rejeito a preliminar de chamamento ao processo
do Estado do Pará.

Da Ilegitimidade Passiva Do Município De Belém:

O Município apelante aduz a sua ilegitimidade passiva, aduzindo ser fato incontroverso que a responsabilidade pelo financiamento de tratamento de alto custo e excepcional cabe aos Estados, e não aos municípios.

A argumentação do recorrente, todavia não merece prosperar.

Quanto a alegada ilegitimidade passiva do Município, o Supremo Tribunal Federal, no
RE 855.178 RG/PE
, de relatoria do Ministro
Luiz Fux
, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de
Repercussão Geral
–
Tema 793
, da questão constitucional suscitada pelo apelante e em julgamento de mérito reafirmou sua jurisprudência dominante para assentar a tese que “
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, p
odendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente
”, conforme trecho relevante do julgamento, a seguir transcrito:

“
A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma,
são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.
O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles.”

Acerca da competência comum dos entes federados para cuidar da saúde pública, cumpre destacar o disposto nos artigos 23, II e 198 da Constituição Federal:

“
Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
:

(...)

II -
cuidar da saúde
e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 198.
As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único
, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1º. O
sistema único de saúde será financiado
, nos termos do art. 195,
com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
, além de
outras fontes
.” (grifei)

Vale destacar que o Sistema Único de Saúde, instituído pela Lei 8.080/90, é o conjunto de ações e serviços de saúde que têm por finalidade a promoção de maior qualidade de vida para toda a população brasileira, editada com a função de fazer cumprir o mandamento constitucional de dispor legalmente sobre a proteção e a defesa da saúde.

Pelos motivos e fundamentos expostos, também
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Município
para disponibilizar o

tratamento requerido.

Superadas as questões preliminares, passo a análise do mérito recursal.

2. MÉRITO:

Pela análise dos autos, a representada
MARIA BENEDITA RODRIGUES DA LUZ necessitava de internação em estabelecimento para esquizofrênicos para o tratamento de sua saúde, bem como o encaminhamento de seus filhos Davi Rodrigues da Luz de 08 anos de idade e João Lucas 08 meses, para o espaço de acolhimento Euclides Coelho Filho, devendo ser comunicado o Conselho Tutelar VI de Belém.

Destaca-se que a Lei n° 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece em seu artigo 4°,
caput
e §2° a medida de internação, senão vejamos:

“Art. 4
o

A internação
, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1
o
O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2
o

O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais
, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.”

O artigo 23, inciso II, da Constituição Federal,
prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, logo o município apelante pode ser demandado e compelido a prestar o atendimento médico adequado ao paciente que é dependente químico.

Por sua vez, o direito à saúde está inserto no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do texto constitucional, que trata dos direitos sociais.

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar sistema único de saúde, sobreponha-se à
solidariedade constitucional
. Não se tolera a remessa de responsabilidade de um ente federativo para o outro, posto que, tratando-se de competência comum, o município de Belém pode figurar no polo passivo da ação que visa a disponibilização de tratamento psiquiátrico, o qual já possui um Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS para pessoas com transtornos mentais.

Com isso, não há dúvidas de que o Município de Belém pode ser compelido a se responsabilizar com os gastos necessários à manutenção do mínimo existencial, como, na hipótese, em que a sra. Maria Benedita necessita com urgência de tratamento médico adequado, bem como da utilização de internação compulsória.

Portanto,
a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em seu sentido amplo.

Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, o Colendo STJ possui entendimento pacífico de que inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, logo deve ser afastada a alegação de ausência de recursos financeiros.

Assim, considerando que o direito à saúde deve ser garantido a todos, indistintamente, por meio de prestações positivas do Estado, como forma de garantir o mínimo existencial ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior, a vida, no mesmo sentido não procede o argumento do recorrente de prevalência do interesse público sobre o interesse particular, no caso em apreço.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado, reiteradamente, acerca do assunto, garantindo o fornecimento de medicamentos ou
outra espécie de tratamento específico
, assegurando, com isso, o direito à vida (art. 5º, “caput”, da CF/88) e a saúde (art. 196, “caput”, da CF/88):

"PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.
- O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE.
- O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES.

- O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF." (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

O STF já se pronunciou sobre o tema:

“Suspensão de Segurança. Agravo regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição Federal. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes de medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada N.º 175/CE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 30/04/2010).

Por fim, inegável que o cumprimento da medida possibilitará o acompanhamento da autora representada, com a finalidade de proteção à sua vida, bem como garantir-lhe o mínimo de dignidade, objetivando sua recuperação.

Seguindo essa ideia deve ser considerado o princípio da dignidade da pessoa humana, a saúde é um direito fundamental, onde cabe ao Poder Público promover da melhor maneira possível, conforme o previsto no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal
.

No caso em apreço, inegável que
a sentença deve ser mantida,
pois está em conformidade com a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores,
competindo ao município prestar o atendimento adequado a apelada, restando comprovado que a mesma
não tem domínio sobre a sua condição psicológica e física, assim como seus familiares também não possuem meios para auxiliarem na sua recuperação.

Ante o exposto
,

CONHEÇO
DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021